Tribunal: TJDFT
Processo: 0744534-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA.

1. A oferta de alimentos expõe a voluntariedade da iniciativa e, como tal, deve ser prestigiada, máxime em razão do benefício revertido à parte contrária.

2. O valor fixado a título de alimentos deve ser pautado no regramento constante do art. 1.694, do CC e, portanto, o montante oferecido pelo autor da ação, ou aquele pretendido pelo réu, não vinculam o magistrado.

3. Quando ambas as partes são sucumbentes proporcionalmente, os consectários da sucumbência devem ser fixados na proporção de 50% para cada.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.